Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702374-22.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDER RIBEIRO DA SILVA APELADO: EDER RIBEIRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2024 14:44:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator